Tribunal: TJDFT
Processo: 0720726-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 99, CPC. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça feito pela parte agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a tempestividade do recurso e a possibilidade de conceder os benefícios da gratuidade de justiça à parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.003, § 5o do CPC, a interposição realizada foi tempestiva.
4. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC).
5. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário.
6. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos.
6.1. No caso específico dos autos, do arcabouço probatório, verifica-se que a parte agravante não demonstrou sua hipossuficiência financeira, razão pela qual está correta a decisão que indeferiu o pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99 e 1.003, § 5o; Lei no 13.467/2017, art. 790.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1663580 de relatoria do Des. Hector Valverde Santanna na 2a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1658013 de relatoria do Des. Esdras Neves na 6a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1669682 de relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela na 8a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1664683 de relatoria do Des. Luís Gustavo B. de Oliveira na 3a Turma Cível do TJDFT e Acórdão 1665888 de relatoria do Des. Eustáquio de Castro na 8a Turma Cível do TJDFT.